Tribunal: STF
Processo: RHC 261105
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de apropriação indébita. Nulidade processual. Recurso julgado intempestivo. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Viviane Aparecida Canavez dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 794.798/SP (evento 69).



    A Recorrente foi condenada à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de apropriação indébita, por diversas vezes, tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (evento 38, fls. 1-10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade ante a ausência de intimação pessoal do defensor dativo da decisão proferida pelo Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Alega que apesar da certificação do trânsito em julgado da decisão denegatória do habeas corpus em 19.11.2024, o primeiro agravo é tempestivo, “porquanto o defensor dativo foi intimado pela imprensa oficial e não pessoalmente conforme determina o CPP”.  Aponta nulidade absoluta da ação penal de origem, porquanto “a defesa técnica não teve acesso de forma legível, antes da audiência de instrução e no prazo da resposta à acusação, aos recibos de pagamento que serviram de base para a denúncia do Ministério Público”. Assevera a ocorrência de prejuízo à recorrente, tendo em vista que “o magistrado de primeiro grau aplicou a exasperação máxima do crime continuado na condenação da agravante Viviane, utilizando como fundamentação os recibos de pagamento sobre os quais a defesa técnica não pôde fazer perguntas na audiência de instrução por estarem ilegíveis.”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia que seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 794.798/SP para reconhecer a nulidade da ação penal “com determinação de reabertura do prazo de resposta à acusação, sem prejuízo de o STF conceder ordem de habeas corpus de ofício.” (evento 84).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 78, fl.1):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO IMPETRANTE DO WRIT. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO RESTRITA À AÇÃO PENAL E SEUS RESPECTIVOS RECURSOS. INAPLICABILIDADE DA PROVIDÊNCIA EM AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO.  1. A decisão monocrática proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, não configura cerceamento de defesa, diante da possibilidade de submissão da matéria ao controle do colegiado mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. A nomeação do defensor dativo restringe-se à ação penal e seus respectivos recursos, não se estendendo automaticamente a ações autônomas de impugnação, ainda que derivadas da mesma matéria. No habeas corpus, o advogado atua como impetrante voluntário, não por designação judicial específica, motivo pelo qual não lhe são asseguradas as prerrogativas próprias do defensor dativo, como a intimação pessoal obrigatória. Precedente. 



    3. Publicada a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, o prazo recursal teve início de forma regular, mostrando-se extemporâneo o agravo regimental interposto após o decurso do interstício legal. Recurso intempestivo não autoriza a abertura de debate nem admite apreciação do mérito da matéria nele suscitada. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente